Tribunal: TJSP
Processo: 1500658-60.2018.8.26.0699
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500658-60.2018.8.26.0699, da Comarca de Salto de Pirapora, em que são apelantes
ARIEL LUCAS ANTUNES DE CAMPOS, LUCAS VINICIUS DA GAMA e
GABRIEL FARIA DE FREITAS ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo com vistas à redução das penas aplicadas aos
apelantes que passam a ser de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
mais 22 (vinte e dois) dias-multa para cada um deles, alterada também a
capitulação jurídica da conduta: artigo 157, § 2o, II, na forma do artigo 14,
inciso II, do Código Penal e artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I, por três vezes, na
forma do artigo 70, primeira parte, todos na forma do artigo 71, do Código
Penal. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500658-60.2018.8.26.0699 -Voto no
2
VOTO No: 42.421
AP. CRIMINAL No: 1500658-60.2018.8.26.0699 Salto de
Pirapora
APTES.: ARIEL LUCAS ANTUNES DE CAMPOS e OUTROS
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO: ROUBO MAJORADO TENTADO E ROUBO
MAJORADO CONSUMADO:
Absolvição Impossibilidade: Comprovação
segura do crime nos elementos coligidos
aos autos.
Afastamento das majorantes: Descabimento.
Redução
da
pena:
Viabilidade

continuidade delitiva reconhecida.
Atenuação
do
regime
prisional:
Descabimento.
Detração

gratuidade
processual

recurso
em
liberdade:
pleitos
prejudicados.
Recurso parcialmente provido.
Por terem incorrido no artigo 157, §2o, inciso I,
na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal e artigo 157, §2o-A,
inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, primeira parte, todos na
forma do artigo 69 do Código Penal. sobreviera a condenação de
ARIEL LUCAS ANTUNES DE CAMPOS, LUCAS VINICIUS DA
GAMA e GABRIEL DE FREITAS ALMEIDA nas penas de 11
(onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime
inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias-multa (fls. 475/519).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500658-60.2018.8.26.0699 -Voto no
3
Irresignados, apelam com vistas à absolvição,
sob a tese pautada na insuficiência probatória. Subsidiariamente
postulam o afastamento das majorantes, redução da pena, atenuação do
regime prisional, justiça gratuita e exercício do direito de recorrer em
liberdade (fls. 552/577).
Recurso
tempestivos
bem
processado,
contrariado (fls. 580/589), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento do apelo (fls. 600/605).
É o relatório, adotado, no mais, o da
sentença.
A pretensão recursal demanda parcial acolhida,
não em seu aspecto nuclear (absolvição), mas unicamente para
reformulação da dosimetria da pena.
Com efeito, verifica-se que a douta magistrada
de primeiro grau, Dra. Thais Galvão Camilher Peluzo, com a proficiência
de sempre, esgota a matéria dispensando qualquer adminículo, pelo que é
ratificada a sentença (exceção ao cálculo da pena) em seus termos e
fundamentos, como autoriza o art. 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
É que a tese apresentada no recurso é a mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500658-60.2018.8.26.0699 -Voto no
4
oferecida nas alegações finais, a qual, como dito, fora devidamente
analisada e rechaçada pelo juízo a quo.
Realmente, tanto a materialidade (fls. 15/16 e
47/48) quanto a autoria atribuída a cada um dos apelantes restaram
devidamente comprovadas, tendo esta sido amparada essencialmente nas
declarações das vítimas Giovana (primeiro roubo) que foi capaz de
reconhecer todos eles em Juízo, enquanto Patrícia (segundo roubo)
apontou precisamente Gabriel e Ariel como participantes da subtração
em sua residência ação pontuada por violência destacada (filho e
marido mantidos amordaçados e amarrados, com coronhadas na cabeça
ela exclusivamente amarrada pelas pernas), com arma mantida
apontada contra sua cabeça, com a qual até deram batidas em sua face.
Cada uma das ofendidas descreveu o modus
operandi empregado por eles, relativamente semelhantes porquanto
agiram em comparsia, exibindo armas a qual em relação a Giovana era
um simulacro, sem êxito na subtração porque ela ao notar se tratar de
arma falsa reagiu e eles fugiram num carro modelo Fiesta cor prata o
mesmo no qual o corréu Filipe (autos desmembrados) foi localizado,
tendo ele confirmado em Juízo que conduziu, através de corrida paga, o
apelante Gabriel e outros rapazes (um ou dois não se recordava ao
certo) até certo local daquela cidade.
Acerca das circunstâncias da localização do
corréu Filipe no veículo em questão tem-se os depoimentos dos policiais
que participaram das diligências, em suma dando conta da versão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500658-60.2018.8.26.0699 -Voto no
5
desencontrada ao ser abordado (estaria procurando um cavalo), só
depois vindo a esclarecer o transporte dos apelantes, tendo sido
encontrado ainda um simulacro de arma de fogo escondido no
compartimento do painel do carro.
Lado outro, as negativas dos réus se
apresentaram inconsistentes, contraditórias e desprovidas de suporte
fático-probatório, como bem anotado na fundamentação da sentença,
não se prestando a infirmar o acervo probatório os relatos das
testemunhas de defesa parentes, colegas e vizinhos deles que nada
presenciaram.
Destarte, porque segura e devidamente
comprovada a prática delitiva promovida pelos apelantes, impossível se
afigura o pleito absolutório, dada a suficiência do acervo probatório,
mais uma vez revolvido.
Outrossim,
de
rigor
a manutenção das
majorantes fundadas no emprego de arma de fogo (segundo crime) e no
concurso de agentes (ambos os delitos), porquanto comprovadas a teor
dos depoimentos das vítimas, revelando-se indubitável a atuação
conjunta dos apelantes na execução dos eventos criminosos, ficando
assim improvido o respectivo pleito para seu afastamento.
Ademais, prescindível a apreensão e perícia da
arma, frente ao entendimento jurisprudencial predominante nesta
Câmara no sentido de que mesmo nos casos em que a arma de fogo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500658-60.2018.8.26.0699 -Voto no
6
tenha sido apreendida, tal não constitui empecilho ao seu
reconhecimento quando evidenciada pela prova oral produzida, como in
casu.
Nesse sentido:
“A jurisprudência desta Corte foi firmada no sentido de
que a apreensão da arma utilizada no delito de roubo é
prescindível para a caracterização da qualificadora
contida no art. 157 do CP, caso o uso da mesma tenha
sido comprovado através de outros meios probatórios” RT
822/557.
Entretanto, numa análise ampla, os delitos mais
se aproximam do conceito de continuidade delitiva, dada a semelhança
quanto aos critérios temporais e espaciais que os delineiam, (ambos
praticados em intervalo inferior a duas horas, na mesma cidade, com
alvo em residências fls. 03/05 e 29/32).
Nesse passo, afasta-se então o concurso
material outrora reconhecido, prevalecendo a inserção dos delitos sob a
forma da continuidade delitiva
operação que deve representar a
majoração da pena em 1/6.
No mais, deve ser mantido o cálculo
dosimétrico em todas as suas etapas (inclusive o cúmulo formal quanto
ao segundo roubo bens distintos atingidos de cada um dos moradores
da casa), pois bem fundamentadas as operações que o compõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500658-60.2018.8.26.0699 -Voto no
7
À luz, portanto, da alteração supra indicada e
observados os demais critérios que orientaram o cálculo primitivo (pena-
base no mínimo legal + 2/3 causas de aumento + 1/5 cúmulo formal + 1/6
continuidade delitiva), as penas passam a totalizar 09 (nove) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, mais 22 (vinte e dois) dias-multa para
cada um dos apelantes
lapso exclusivamente compatível com a
modalidade fechada no regime prisional.
Anote-se que o pedido com vistas à detração é
de competência do Juízo das Execuções Criminais, cumprindo lá ser
deduzido e não em sede de apelação, frente à necessidade de cálculos
que considerem, entre outras coisas, também eventual trabalho
desempenhado pelos apelantes enquanto presos cautelarmente, restando
assim prejudicado.
Prejudicado, igualmente, o pleito voltado à
gratuidade processual, pois já assegurado na sentença condenatória (fls.
518/519), tal qual aquele voltado à restituição de suas liberdades
enquanto recorrem, pois iniciado o julgamento.

Ademais,
seria
um
contrassenso
a
permissibilidade requerida, na medida em que responderam presos ao
processo, persistindo ainda as causas que justificaram a custódia, como
bem fundamentado pelo juízo de origem (fls. 518).
Isso posto, dá-se parcial provimento ao apelo
com vistas à redução das penas aplicadas aos apelantes que passam a ser de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 22 (vinte e dois)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500658-60.2018.8.26.0699 -Voto no
8
dias-multa para cada um deles, alterada também a capitulação jurídica da
conduta: artigo 157, § 2o, II, na forma do artigo 14, inciso II, do Código
Penal e artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I, por três vezes, na forma do artigo 70,
primeira parte, todos na forma do artigo 71, do Código Penal.
.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator